Tribunal: TJDFT
Processo: 0729250-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0729250-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINEIDE DE ARAUJO GARCEZ BUENO IMPETRADO: JUÍZO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marineide de Araújo Garcez Bueno contra ato ilegal atribuído ao Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal. Noticia o impetrante ser credora da Fazenda Pública do Distrito Federal, no montante de R$61.429,32 (sessenta e um mil quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos), consoante demonstraria o Precatório n. 0029820-78.2012.8.07.0000, em valor atualizado em 29/2/2020. O referido crédito possuiria natureza alimentícia e decorreria de diferenças salariais e teria requerido o pagamento preferencial de fração do seu crédito alimentar, conforme autoriza o art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em razão de ser aposentada por moléstia do trabalho, alçada a categoria de doença grave definida na legislação pátria. O pleito foi deferido, recebendo, à época, recebendo o quíntuplo do limite para pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV pelo Distrito Federal (cinquenta salários mínimos), nos termos do art. 102, § 2o, do ADCT, c/c Lei Distrital n. 3.624/2005. Posteriormente, sobreveio a Lei Distrital n. 6.618, de 8 de junho de 2020, que ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal e, consequentemente, o montante do adiantamento preferencial do precatório (superpreferência) para 100 (cem) salários-mínimos. Assim, teria sido requerido o pagamento de mais 50 (cinquenta) salários-mínimos referente à respectiva complementação, tendo em vista a noticiada ampliação do seu direito pela novel alteração legislativa. Contudo, o Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal indeferiu o pedido, ao argumento de que “o Conselho Especial do TJDFT declarou formalmente inconstitucional, por vício de iniciativa, a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto das obrigações de pequeno valor do Distrito Federal de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos”. Aduz não haver “inconstitucionalidade na Lei no. 6.618/2020, por suposta transposição a iniciativa reservada do Governador do Distrito Federal, visto a matéria não versar tema de orçamento, não prosperando assim ofensa a Constituição da República Federativa do Brasil, bem como da Lei Orgânica do Distrito Federal de 1993, inclusive não existindo nesses textos quaisquer referências expressas indicando explicitamente ser de iniciativa privativa do poder executivo local, projetos de lei que disponham sobre valores de RPVs devidas pela fazenda pública para fins de adimplemento de precatórios”. Elenca os arts. 71, 100 e 149 da LODF, os quais amparariam seu entendimento. Acrescenta ter o Supremo Tribunal Federal dado provimento ao RE n. 1.491.414, julgado em junho de 2024, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Cita a respectiva ementa. Requer a concessão da segurança para determinar que a autoridade coatora “pague à impetrante a complementação do adiantamento superpreferencial requerido no valor correspondente à diferença de 50 (cinquenta) salários mínimos, previsto no art. 100, §2o da CRFB, cujo limite foi ampliado pela Lei do DF n. 6.618/2020”. Não há pedido de tutela antecipada. Atribuiu à causa o valor de R$70.600,00 (setenta mil seiscentos reais). Custas iniciais recolhidas ao ID 61586650. É o breve relatório. 2. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes, em conformidade com o art. 7o, I, da Lei n. 12.016/09. Comunique-se à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/09. Após, ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei n. 12.016/09. Intimem-se. Publique-se. Por fim, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora